Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703871-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DOS ANJOS DE BRITO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHELLE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de MARCELO DOS ANJOS DE BRITO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 182711963 dos autos de origem), no processo n.o 0726585-73.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55507437), a impetrante sustenta que o paciente foi preso com 5,17g de cocaína, para o seu uso, que será comprovado durante a instrução criminal. Salienta ser a prisão preventiva exceção, uma vez que não se presta a impor pena antecipada, e que deveriam ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, já que não há provas concretas de perigo a ordem pública e econômica ou que o paciente se ausentaria da instrução criminal. Defende que o paciente está preso desde 26/06/2023, sendo que a audiência, antes agendada para 07/12/2023, foi redesignada para 21/02/2024, o que violaria o determinado no art. 1o, parágrafo único, da Instrução n.o 01 da Corregedoria do TJDFT, bem como o disposto no inciso LXXVIII do art. 5o da CRFB/88 e nos incisos II e III do art. 35 da Lei Complementar n.o 35/1979. Salienta que o paciente tem residência fixa e trabalha como motorista de aplicativo. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 55507442): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação noticiando a prática do tráfico por determinado indivíduo em determinada região, teriam logrado surpreender o autuado MARCELO saindo de conhecida “boca de fumo”, ocasião em que teriam sido localizados em poder do autuado MARCELO uma porção de cocaína e dinheiro trocado. Consta, ainda, que, após autorização do morador do imóvel indicado pelo autuado como ponto de venda de droga, os policiais teriam logrado apreender no local porções de droga em cima do telhado. Consta, também, que em outro endereço vinculado ao autuado teriam sido apreendidas mais porções de droga. Em tempo, há notícia nos autos da atuação em conluio no tráfico de drogas entre os três autuados, de tudo a revelar maior gravidade da conduta. Frisa-se, da ação policial teriam sido apreendidas: 1 porção de cocaína, com cerca de 5g; 1 porção de cocaína, com cerca de 72g; 2 porções de maconha, com cerca de 1.970g; 1 porção de maconha, com cerca de 0,2g; 2 porções de maconha, com cerca de 873g; 1 porção de cocaína, com cerca de 49g; 5 porções de cocaína, com cerca de 2,8g; 6 porções de maconha, com cerca de 20g; 37 unidades de MDA (ID 163331911), além da expressiva quantia de R$5.000,00 em espécie. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar do autuado MARCELO para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado MARCELO é reincidente em tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória em relação a MARCELO encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. De outro giro, em relação aos autuados ISABELA e RUAN, em que pese a gravidade do fato, tem-se que os autuados são tecnicamente primários (ao menos ao que consta dos autos), mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Na espécie, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em relação ao autuado RUAN, é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do conduzido, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem. No caso concreto, considerando as passagens anteriores do autuado, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta de seus movimentos, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva. Por fim, mostra-se igualmente necessário o recolhimento domiciliar noturno em relação ao autuado RUAN, a princípio pelo prazo de 90 (noventa) dias (sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo natural competente), tendo em vista a gravidade do fato e as anotações criminais anteriores do agente, isto como forma a garantir efetiva tutela da ordem pública, evitando-se novo envolvimento em ilícito e, também, maior controle das ações do autuado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO DOS ANJOS DE BRITO (DATA DE NASCIMENTO: 15/07/1998; PAI: ALTAMIRO RODRIGUES DE BRITO; MÃE: VALDECI DOS ANJOS DE BRITO). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...).” (grifo nosso). Em decisão de Id 171839687 dos autos de origem, o Juízo a quo ratificou o recebimento da denúncia, a qual incluiu outros três réus, e manteve a prisão preventiva do paciente, por entender presentes os seus requisitos: “(...) Da Prisão Preventiva e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do acusado MARCELO DOS ANJOS DE BRITO, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que o acusado foi preso em situação de flagrante delito e, após ser apresentado ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 28/06/2023 (ID 163500916), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade do acusado MARCELO DOS ANJOS DE BRITO. (...).” Em 22/12/2023, o Magistrado manteve a prisão preventiva (Id 182711963 dos autos de origem). Confira-se: “(...) No que diz respeito ao argumento defensivo, consistente na configuração de excesso de prazo e consequente necessidade de relaxamento da segregação cautelar do acusado, cabe destacar que a constatação ou não da ilegalidade levantada pela defesa exige a análise do binômio tempo de segregação e tramitação e encerramento regular da instrução processual, de modo que só se pode falar em excesso de prazo quando os dois vetores se mostram inversamente proporcionais entre si, ou seja, quando se verifica que a prisão cautelar se prolonga no tempo, entretanto o processo não apresenta uma tramitação na qual o seu curso regular aponta para a finalização da instrução processual, sendo que, em relação à postergação do encerramento da instrução, só se pode falar em ilegalidade e consequente relaxamento de prisão quando o retardo na conclusão da instrução não é imputável ao acusado, mas sim ao Estado-Juiz ou ao Estado-Acusação, uma vez que não pode o acusado suportar os ônus processuais decorrente de fatos imputáveis a terceiros. Ademais, é cediço que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). [...]” (HC 369.317/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) “[...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. In casu, verifica-se a existência de intrincado feito, pautado pela pluralidade de réus (sete acusados), mostrando-se, assim, que o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 78.200/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017) Frente essas premissas, podemos verificar, da análise dos autos do processo no 0726585- 73.2023.8.07.0001, que houve a prisão em flagrante de MARCELO em 26/06/2023, tendo sido convertida em preventiva em 28/06/2023 (ID 163500916) durante a audiência de custódia. Em seguida, houve o oferecimento de denúncia pelo Parquet (ID 164833892) em 10/07/2023. Este juízo recebeu a exordial acusatória em 13/07/2023 (ID 164945173) e, em 14/09/2023, proferiu decisão de saneamento dos autos (ID 171839687), momento no qual analisou a prisão preventiva de MARCELO e manteve sua constrição cautelar. Ocorre que a defesa busca o relaxamento da prisão unicamente por entender que a simples redesignação da audiência por motivo não imputável ao juízo fará com que haja excesso de prazo. Entretanto, é necessário salientar que a duração razoável do processo deve ser analisada casuisticamente e que existe uma margem de discricionariedade ao julgador, reconhecida tanto pelo E. TJDFT quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. É dizer que o prazo não deve ser analisado como uma regra aritmética rígida, cabendo analisar as circunstâncias pelas quais o processo está como dilação na marcha processual. Verifica-se, portanto, que não há atraso injustificado na marcha processual imputável ao Estado-Juiz ou ao Estado-Acusação, sobretudo considerando a complexidade da causa e a quantidade de réus (4) envolvidos. Ademais, tem-se que a audiência de instrução já está marcada para data que se avizinha. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se as partes. (...)” Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 649/2023 – 17a DP (Id 55507441), sendo apreendida a quantidade de 130,5g de substância identificada como cocaína; 2864,67g de substância identificada como maconha; e 23,09g de substância identificada como MDA, tudo dividido em diversas porções e, no caso da MDA, em comprimidos, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 163331911 dos autos de origem), bem como R$ 8.929,00 em espécie, além de 02 balanças de precisão (Id 163331901 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal, bem como do risco de reiteração delitiva, pois o paciente apresenta passagens anteriores pela prática do mesmo ilícito. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que os prazos estabelecidos no art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese, como antes salientado, o paciente foi denunciado com outros três réus pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. A audiência, anteriormente designada para 07/12/2023, foi adiada, por conta da ausência de dois acusados, que foram presos recentemente (Id 55507439). Desse modo, até o momento, não há qualquer demora na instrução processual hábil a caracterizar constrangimento ilegal. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR